Tribunal: TJDFT
Processo: 0714557-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NO SERVIÇO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO ESTATAL. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. A saúde é direito público subjetivo que figura como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil.
2. A Constituição Federal, em seu artigo 37, §6o, preleciona, com espeque na Teoria do Risco Administrativo, que as pessoas jurídicas de direito público e a as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, desde que demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.
3. Do arcabouço probatório não ressaem elementos de convicção que permitam responsabilizar o ente federado por falha no serviço público de saúde prestado à falecida, pois, uma vez afastadas as hipóteses de omissão estatal e de vício de conduta por parte dos profissionais de saúde que atuaram durante o atendimento, não ficou evidenciado o nexo de causalidade necessário para caracterizar o dano moral e material alegadamente experimentado.
4. Recurso conhecido e não provido.